Tribunal: TJMT
Processo: 1047082-92.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047082-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA BATISTA GONCALVES - CPF: 013.266.691-09 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ASSISTENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO –
PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO PRESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA POSSE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR INSUFICIÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 165044958), que julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Interpretação errônea da lei;

2)

Necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade e igualdade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é assistente do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, entrando em efetivo exercício em 20/12/2013, publicado no DOE nº 26442 no dia 23/12/2014, com efeitos financeiros a partir de 20/12/2013.

Aduz que, no dia 20/12/2016, após três anos de efetivo exercício prestado à Administração Pública, a autora foi posicionada no nível “02”.

Assevera que, no dia 19/10/2018, a demandante protocolou requerimento administrativo nº 472328/2018, pugnando pelo aproveitamento de tempo de serviço para o nível “03”, prestado anteriormente para Administração Pública referente ao lapso temporal de 04/08/2009 a 03/08/2011, totalizando 729 (setecentos e vinte e nove) dias.

Ocorre que teve o seu pedido indeferido sob o fundamento de que o tempo apresentado não era suficiente para enquadramento ao nível “03”.

A magistrada singular
julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC, nos seguintes termos:

“(...)
. Contudo, a mesma publicação aponta que foi realizada uma restrição no caso da publicação afeta à requerente, haja vista que se procedeu averbação de
ambos para efeito de aposentadoria.

Não há notícia de retificação do ato de averbação, em que pese a aparente divergência entre o artigo citado e o efeito conferido.

No documento de id 70919724 no qual há um “ relatório da vida funcional” da parte autora vê-se que o vínculo averbado e do qual pretende aproveitamento foi formalizado por
“contrato temporário”,
não se refere, portanto, a exercício anterior de cargo efetivo. Com a a previsão legal o tempo poderia até ser aproveitado para progressão, desde que averbado corretamente.

Nesse contexto fático, enquanto não retificada a averbação que considera o benefício de contagem com o restritivo efeito
para a aposentadoria
da requerente não há que se falar em aproveitamento.

Sem a averbação irrestrita, ou seja, realmente para todos os efeitos a qual alude o artigo 127 da LC 04/90, e
não apenas o de aposentadoria
como consta no ato publicado no Diário Oficial, não há como se atender a pretensão da parte autora de deferir que o tempo de exercício relativo a contrato temporário
averbado apenas para efeito de aposentadoria
seja contado para fins de progressão de cargo efetivo.

Nesse contexto,
nos termos do que consta atualmente averbado
, improcede a pretensão. “

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o entendimento meritório
não
merece reparos.

Ao analisar o Processo Administrativo 472328/2018, nota-se que o período de 729 (setecentos e vinte e nove dias), referente ao aproveitamento do lapso temporal de 04/08/2009 a 03/08/2011, foi considerado para contagem e enquadramento da autora no próximo nível de progressão funcional.

Ocorre que a contagem desse tempo de serviço exercido anteriormente não foi suficiente para o enquadramento no nível 03 (três), visto que necessitaria de pelo menos 2.191 (dois mil, cento e noventa e um) dias de efetivo exercício, só tendo alcançado o patamar de 1.825 (mil, oitocentos e vinte e cinco) dias.

Sendo somente este o motivo para o indeferimento, a parte autora não conseguiu sustentar o ônus de apresentação de fato constitutivo do seu direito, com o objetivo de que fosse reconhecida elevação originária de nível 04 (quatro), a partir de 20/12/2018.

Assim sendo, entendo a impossibilidade se falar em progressão funcional no presente caso,
já que inexiste comprovação do cumprimento de tempo de serviço necessário.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023